Tribunal: TCU
Processo: 007.331/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Fiscalização Contínua de Benefícios - FCB Previdência 2024

Inteiro teor:
Acórdão 2254/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em conceder por mais 30 dias, improrrogáveis, a contar do dia da juntada do pedido aos autos (peça 54), o prazo solicitado por Ismênio Bezerra, Diretor de Governança, Planejamento e Inovação - INSS, para atendimento das determinações exaradas no item 9.1.5 do Acórdão 161/2023-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 000.974/2022-6 . 1. Processo TC- Processo 007.331/2024-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Previdência Social; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.